Tribunal: TJBA
Processo: 0000956-66.2013.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000956-66.2013.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERMAR GALVÃO DE CARVALHO e outros (7)

Advogado(s)
:
SILVANIA DA SILVA MUSTAFA, ADILSON DA PAZ TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
HALISSON SILVA DE BRITO, CRISTINA SILVA REIS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARGOS COMISSIONADOS. VERBAS SALARIAIS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de parcelas remuneratórias (salários, décimo terceiro, férias e FGTS) devidas a servidores ocupantes de cargos comissionados no Município de Itaparica entre 2009 e 2012. 2 -
Preliminar
. Município suscita ausência de impugnação específica, alegando que as razões recursais não correspondem aos autos por defender cabimento de ação monitória quando a demanda é ação ordinária de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) os servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados têm direito ao recebimento de verbas salariais, décimo terceiro salário, férias e FGTS; e (ii) se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Preliminar rejeitada. Os apelantes manifestaram-se sobre elementos fáticos e jurídicos que atacam os fundamentos da sentença de maneira suficientemente analítica, ainda que desdobrando análises sobre temas exteriores aos fundamentos sentenciais, sendo isto suficiente ao conhecimento do recurso. 5 - A precariedade do vínculo dos cargos comissionados não afasta o direito à percepção de verbas de cunho constitucional, estendidas a todos os servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88, que remete aos direitos sociais do art. 7º, notadamente o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço. 6 - O trabalho prestado foi aproveitado pela Administração Pública, que não pode se beneficiar da força de trabalho sem a correspondente e integral contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. A natureza alimentar dos créditos salariais reforça o dever de adimplemento por parte do ente público. 7 - Os apelantes comprovaram o fato constitutivo do direito ao juntar decretos de nomeação e contracheques, demonstrando a existência e duração do vínculo com a Administração Municipal. 8 - Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao Município comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, qual seja, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas mediante apresentação de recibos ou comprovantes de quitação. 9 - O ente público limitou-se a negar o direito sem apresentar qualquer documento que demonstrasse o adimplemento das verbas constitucionalmente garantidas durante todo o período contratual. A simples alegação de ausência de direito não exime o devedor do dever de provar o pagamento. 10 - Exigir da parte autora prova negativa de não recebimento das verbas constitui prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico e contrária à lógica processual, especialmente quando o empregador detém os documentos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá provimento para julgar procedentes os pedidos e condenar o Município ao pagamento de saldos de salários, parcelas de gratificações, férias e FGTS inadimplidos, relativamente ao período em que foram contratados os apelantes, afastando-se os valores comprovadamente pagos. 12 - Correção monetária e juros de mora observam o Tema 810 do STF até a vigência da EC nº 113/2021, quando a sistemática é substituída pela SELIC até a vigência da EC nº 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000956-66.2013.8.05.0124
, sendo partes Apelantes
ALBERMAR GALVÃO DE CARVALHO, ALBERMIRO GALVÃO DE CARVALHO, ALEXANDRINO OLIVEIRA DE AMORIM, ANTÔNIO RAMOS DE CARVALHO, ELIVALDO PACHECO DE OLVIEIRA, MARLI SANTOS SANTANA, NILMA BARBARA DE MENESES e ROQUE SANDRO SANTOS APOSTO
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.